Tribunal: TJDFT
Processo: 0704112-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704112-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CRISTIANE MARIA DE CASTRO FRANCO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida no mandado de segurança impetrado por CRISTIANE MARIA DE CASTRO FRANCO, que concedeu parcialmente a tutela de urgência para mantê-la no concurso destinado ao provimento do cargo de escriturário. Diante do indício da incompetência absoluta do juízo de origem, concedeu-se a liminar, para emprestar efeito suspensivo ao recurso. Em seguida, foi noticiada a retratação da decisão agravada, com invocação inclusive das razões externadas na apreciação da liminar. É a síntese do necessário. DECIDO. A retratação da decisão agravada, atendendo ao pedido recursal da parte, enseja a perda superveniente do objeto do agravo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Quando a decisão de origem, que acarretou a interposição do agravo de instrumento, foi inteiramente retratada pelo Juízo singular, resta prejudicado o julgamento da pretensão recursal pela perda superveniente do objeto, nos termos do § 1° do art. 1.018 do CPC. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1161133, 07175888020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator